Tribunal: STF
Processo: HC 79191
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: admissibilidade: decisão
judicial que, no curso do inquérito policial, autoriza quebra de
sigilo bancário.
Se se trata de processo penal ou mesmo de inquérito
policial, a jurisprudência do STF admite o habeas corpus,  dado que
de um ou outro possa advir condenação a pena privativa de liberdade,
ainda que não iminente, cuja aplicação poderia vir a ser viciada
pela ilegalidade contra o qual se volta a impetração da ordem.
Nessa linha, não é de recusar a idoneidade do habeas
corpus, seja contra o indeferimento de prova de interesse do réu ou
indiciado, seja, o deferimento de prova ilícita ou o deferimento
inválido de prova lícita: nessa última hipótese, enquadra-se o
pedido de habeas corpus contra a decisão - alegadamente não
fundamentada ou carente de justa causa - que autoriza a quebra do
sigilo bancário do paciente.
II. Habeas corpus: decisão equivocada do relator
declaratória da incompetência do Tribunal, não gerando preclusão no
processo de habeas corpus, pode nele ser retificada de ofício.